Tribunal: TJSP
Processo: 2045969-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração – V. acórdão embargado que nega provimento a agravo de instrumento interposto pelo segurado, tirado contra decisão que rejeitou a pretensão, nos próprios autos de ação acidentária arquivada, pela reimplantação de auxílio acidente, cessado em razão da concessão de aposentadoria por invalidez, a qual, no juízo revisional previsto nos artigos 42 e 47, da Lei no

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração – V. acórdão embargado que nega provimento a agravo de instrumento interposto pelo segurado, tirado contra decisão que rejeitou a pretensão, nos próprios autos de ação acidentária arquivada, pela reimplantação de auxílio acidente, cessado em razão da concessão de aposentadoria por invalidez, a qual, no juízo revisional previsto nos artigos 42 e 47, da Lei no 8.213/91, restou cancelada – Decisão Colegiada que, claramente, expõe os fundamentos pela necessidade de se ajuizar demanda autônoma, a permitir melhor debate sobre a controvérsia - Embargos rejeitados.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2045969-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
WILSON PEDRON (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045969-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.568
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2045969-43.2019/50000
EMBARGANTE:
Wilson Pedron
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Santo André 8a Vara Cível
VOTO No 24.568
Acidentária Embargos de declaração V. acórdão
embargado que nega provimento a agravo de
instrumento interposto pelo segurado, tirado contra
decisão que rejeitou a pretensão, nos próprios autos
de ação acidentária arquivada, pela reimplantação de
auxílio acidente, cessado em razão da concessão de
aposentadoria
por
invalidez, a qual, no juízo
revisional previsto nos artigos 42 e 47, da Lei no
8.213/91, restou cancelada Decisão Colegiada que,
claramente, expõe os fundamentos pela necessidade
de se ajuizar demanda autônoma, a permitir melhor
debate sobre a controvérsia - Embargos rejeitados.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração da parte agravante em
recurso de agravo de instrumento, contra o v. acórdão de fls. 105/109,
através do qual a Turma Julgadora negou provimento à pretensão do
segurado de pleitear, nos próprios autos de ação acidentária arquivada,
restabelecimento de auxílio acidente, cessado por força da posterior
concessão de aposentadoria por invalidez (mesma moléstia), esta última,
cancelada conforme a revisão permitida pelos artigos 42 e 47, da Lei no
8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045969-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.568
3
O embargante alega que o v. julgado incorreu em
ofensa/violação ao artigo 86, da Lei no 8.213/91 e ao artigo 104, do
Decreto Lei no 3.048/99. Isto porque, cessada a causa que conduziu ao
cancelamento do auxílio acidente, o benefício deveria ser reimplantado
automaticamente. Ressalta a coisa julgada que se formou a respeito do
direito de recebimento do benefício. Pede o acolhimento dos embargos
(fls. 01/03).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos devem ser rejeitados.
A decisão Colegiada não proferiu qualquer juízo
de valor a respeito de ter ou não, o embargante, direito ao
restabelecimento automático do auxílio acidente, após cancelada a
aposentadoria por invalidez que gerou sua cessação.
O v. acórdão embargado apenas entendeu que a
questão deveria ser melhor debatida nos autos de ação autônoma, pois a
demanda através da qual o embargante teve reconhecido o direito ao
auxílio acidente se encontra extinta e arquivada, porquanto encerrada a
prestação jurisdicional ali pleiteada.
Na hipótese dos autos, a Turma Julgadora
entendeu que a pretensão deduzida requer uma melhor análise, seja da
natureza que for (fáctica ou jurídica), incabível no bojo de demanda cuja
fase de cumprimento de sentença já se encontra extinta e arquivada.
Não houve, portanto, negativa de vigência a
qualquer dispositivo legal.
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045969-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.568
4
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR